Tribunal: TJDFT
Processo: 0736528-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736528-90.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARMANDO JOSE GUILLEN BORGES EMBARGADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 27253596) opostos por ARMANDO JOSE GUILLEN BORGES, em face do acórdão n° acórdão n° 1314321 (ID 23184057) que apreciou a apelação interposta por CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA. Cumpre ressaltar que os embargos de declaração não foram opostos em face do acórdão n° 1352718 (ID 27174437) que, anteriormente, apreciou os embargos de declaração (ID 23510745) também opostos por ARMANDO JOSE GUILLEN BORGES, em face do acórdão n° 1314321 (ID 23184057) que apreciou a apelação interposta por CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA. O acórdão n° 1352718 (ID 27174437), mais recente, resolveu o que segue: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXA DE CONDOMÍNIO. DESPESA COMUM. DEVER DE TODOS OS CONDÔMINOS. TESE N° 882. REPETITIVO. NÃO APLICAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MULTA ART. 1026, § 2o, DO CPC. NÃO CABIMENTO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Vícios inexistentes, no caso em tela. 3. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. 3.1. Vícios inexistentes, no caso em tela. 4. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado. 5. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 535 do CPC. 6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS). 7. A inexistência de vícios no acórdão embargado, por si só, não demonstra o caráter protelatório dos embargos opostos. 8. Embargos declaratórios conhecidos e não providos. (Acórdão 1352718, 07365289020188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face do acórdão n° 1352718 (ID 27174437) ARMANDO JOSE GUILLEN BORGES opõe embargos de declaração (ID 27253596) e argumenta o que segue: 1) são cabíveis os embargos de declaração para suprir contradição ou obscuridade de ponto ou questão, nos termos do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, são cabíveis Embargos de Declaração para suprir omissão sobre tema que deveria ser conhecido de ofício ou a requerimento da parte (inciso II do mesmo artigo do CPC); 2) em face o acórdão que julgou a apelação foram então opostos embargos de declaração pelo ora embargante sobre pontos distintos daqueles que fundamentam o presente recurso; 3) o feito foi julgado improcedente em primeiro grau, não tendo havido Apelação do ora embargante. Atendendo ao pleito do ora embargado, foi provida a Apelação do embargado, julgando-se procedente o pedido e condenando[1] o ora embargante a pagar o custeio do condomínio irregular. Assim, foi invertido o ônus da sucumbência, que era de 10% sobre o valor da condenação, percentual agora devido pelo ora embargante. Entretanto, o percentual foi majorado para 15% do valor da condenação com suporte no art. 85, § 11, do CPC sem que houvesse recurso de apelação do ora embargante; 4) o percentual fixado a título de honorários de sucumbência deve ser majorado pelo tribunal se o recurso interposto não for conhecido ou se for negado provimento a ele. Assim, não tendo havido nenhum recuso de apelação interposto pelo ora embargante, o acórdão deveria apenas ter invertido a condenação já que o ora embargante não deu causa ao processamento do feito em grau de recurso; 5) o acórdão embargado, que julgou a apelação, fixou correção monetária mais 1% de juros de mora ao mês sem analisar o problema da queda da inflação nos últimos anos, que acabou por transformar a correção monetária pelo INPC mais juros de mora de 1% a.m. numa valorização que nenhum investimento hoje proporciona, acarretando verdadeiro enriquecimento sem causa do credo; 6) a matéria a presentada nos presentes embargos é matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer momento nas instâncias ordinárias. 7) evidencia-se o cabimento dos embargos de declaração na medida em que o acórdão recorrido não apreciou o teor do artigo 406 do Código Civil; 8) ao dar provimento ao recurso de apelação, o v. acórdão embargado violou a referida norma quanto ao seu percentual, que foram fixados em 1% ao mês desde a citação; 9) o acórdão que julgou a apelação foi omisso quanto a analisar o percentual dos juros de mora em cotejo com a taxa SELIC, vez que lhe cabia conhecer da matéria de ofício; 10) ainda que o recorrente não tenha se insurgido contra a fixação da referida taxa de juros nos primeiros Embargos de Declaração, por ser questão de ordem pública não se aplica o instituto da preclusão; Postula que os embargos de declaração sejam acolhidos, reconhecendo-se a omissão quanto à incidência do artigo 406 do Código Civil, reformando-se a sentença para fixar os juros de mora com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, a qual deve ser utilizada sem a cumulação com correção monetária por já contemplar essa rubrica em sua formação. Requer, ainda, o devido prequestionamento dos artigos 406 do Código Civil e artigo 927 do Código de Processo Civil, possibilitando a interposição de recursos às instâncias extraordinárias. Sem contrarrazões (ID 30232364). É o relatório. No caso em exame, em face do acórdão n° 1314321 (ID 23184057) que apreciou a apelação interposta por CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA o embargante já opôs embargos de declaração (ID 23510745), os quais foram apreciados, conforme acórdão ID n° 1352718 (ID 27174437). Em seguida, foram opostos novos embargos de declaração (ID 27253596), por ARMANDO JOSE GUILLEN BORGES, em face do acórdão n° 1314321 (ID 23184057) que apreciou a apelação interposta por CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA. Numa análise preliminar, vislumbro que a interposição de dois recursos contra a mesma decisão pela mesma parte. Em virtude do princípio da unirrecorribilidade, faz incidir a preclusão consumativa quanto ao segundo recurso interposto. Isso porque, o sistema processual prestigia o princípio da singularidade recursal ( princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Ademais, o princípio da complementaridade veda ao recorrente a complementação do recurso interposto anteriormente com novas razões, em face da preclusão consumativa. (Acórdão 1322563, 07026400520208070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, vislumbro a inadmissibilidade do recurso, em razão da incidência do instituto da preclusão quanto à interposição dos novos embargos de declaração em face do acórdão que julgou a apelação e que já foi objeto de embargos pela mesma parte. Em observância ao princípio do contraditório, a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravante a apresentar manifestação, no prazo de cinco dias, a respeito da preclusão quanto à interposição dos novos embargos de declaração em face do acórdão que julgou a apelação, anteriormente já embargado pela mesma parte. Publique-se. Intime-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de março de 2022 16:17:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador